Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE INEXIGIBILIDADE DE VERBA HONORÁRIA. VALORES NÃO INCLUÍDOS NOS CÁLCULOS EXECUTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos de declaração da executada/agravante opostos em face de despacho que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apresentação de planilha atualizada da dívida.
2. A executada/agravante alega que o juízo não se manifestou quanto à inexigibilidade da cobrança de 20% de honorários contratuais, que foram expurgados em sede de embargos à execução. Todavia, o valor apontado pela recorrente como inexigível não está incluído nos cálculos executados. Assim, não há razão para reforma da decisão agravada.
3. Recurso conhecido e desprovido.